Tribunal: TJDFT
Processo: 0734463-81.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0734463-81.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA AGRAVADO: NEIDE LUIZA DA SILVA HERMANN D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por BANCO SANTANDER (BRASIL) AS contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível de Planaltina, nos autos da ação declaratória de inexistência e repetição de indébito, cumulada com pedidos de obrigação de fazer e de reparação por danos materiais e morais, movida por NEIDE LUIZA DA SILVA HERMANN, pela qual deferiu o pedido de tutela de urgência vindicado na petição inicial, para determinar que o banco agravante suspenda a consignação de parcelas de amortização do empréstimo impugnado na aposentadoria da agravada, até o julgamento da lide, sob pena de incorrer em multa equivalente ao triplo dos valores descontados no benefício previdenciário. Após relatar o objeto da ação originária e o conteúdo da decisão recorrida, sustenta o recorrente que não há urgência apta a justificar a concessão de tutela de urgência à parte recorrida, destacando que a alegação de inexistência da contratação, invocada na petição inicial como causa de adir, demanda apreciação exauriente, em julgamento de mérito. Questiona a fixação de multa na decisão agravada, com valor equivalente ao triplo dos descontos que porventura sejam realizados na aposentadoria da recorrida em razão do contrato de empréstimo bancário por ela impugnado, argumentando que “a multa equivalente ao triplo de cada desconto, até o julgamento definitivo da causa é desproporcional à realidade dos autos e, portanto, passível de causar enriquecimento sem causa.” Apresenta argumentos jurídicos para obter a exclusão ou a redução da multa arbitrada, que afirma ser passível de acarretar danos irreparáveis ao banco agravante, aduzindo, em suma, que precisa de tempo para análise dos valores que devem ter a consignação suspensa. Sustenta a presença dos pressupostos para concessão de efeito suspensivo ao recurso, asseverando, quanto ao periculum in mora, que: “o agravante, em não obtendo o efeito suspensivo, será obrigado a pagar a multa ao triplo de cada desconto, até o julgamento definitivo.” Busca, em sede de liminar, a suspensão dos efeitos da decisão agravada, até o julgamento do mérito pelo órgão colegiado. No mérito, requer o provimento do recurso, para que seja afastada ou reduzida a multa fixada para assegurar o cumprimento da decisão judicial. Preparo regular, conforme certificado no ID 75265617. É o relatório. Decido. Aferido que é cabível, tempestivo, firmado por advogado regularmente constituído e comprovado o recolhimento do preparo, conheço do agravo de instrumento. Nos termos do art. 1.019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Sobre o tema, o art. 995 do CPC dispõe que a interposição do recurso não obsta a eficácia do ato impugnado, mas que seus efeitos podem ser suspensos por decisão relator, se demonstrada a probabilidade de provimento do recurso e estar constatado que há risco de dano grave de difícil ou impossível reparação na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada. Na hipótese dos autos, verifico que a pretensão liminar buscada pelo agravante não atende aos aludidos pressupostos, pois não se verifica a probabilidade de provimento do recurso. Verifica-se das razões recursais que o banco agravante não se insurge especificamente contra o deferimento da tutela de urgência à agravada, mas contra a fixação de multa em caso de descumprimento da ordem judicial. Com efeito, o recurso apresenta argumentação abstrata sobre os pressupostos para concessão da tutela de urgência à agravada, nada aduzindo a respeito do objeto da postulação, e, ao final, requer a reforma da decisão agravada apenas para que seja excluída ou mitigada a multa arbitrada no decisum. Considerando o objeto da irresignação, não se verifica a probabilidade de provimento do recurso, pois não se verifica excesso na multa arbitrada, com valor equivalente ao triplo dos descontos que porventura sejam realizados na aposentadoria da recorrida, considerando que não se trata de multa diária, mas com incidência específica para hipótese de descumprimento da tutela de urgência, e que as prestações contratuais adotadas como parâmetros da cominação possuem o valor módico de R$ 100,00 (cem reais). Assim, não se verifica manifesta excessividade frente à hipótese concreta tratada nos autos. Ademais, ainda que sanção processual seja passível de revisão, caso se revele concretamente excessiva, não representa matéria que justifique a apreciação em sede liminar, quanto menos a suspensão da tutela de urgência concedida pelo Juízo de origem, que sequer foi objeto de impugnação específica no agravo de instrumento. Diante do exposto, não estando presentes os requisitos exigidos pelo art. 995, do CPC, indefiro o efeito suspensivo. Comunique-se ao Juiz da causa. Intime-se a agravada, facultando-lhe a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Cumpra-se. Intime-se. Brasília, 20 de agosto de 2025. Desembargador ALFEU MACHADO Relator